Tribunal: TJDFT
Processo: 0000668-63.2009.8.07.0008
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0000668-63.2009.8.07.0008 EMBARGANTE: WAGNER PINTO DA ROCHA, SIRLEI BARROS ROCHA EMBARGADO: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA, ESPOLIO DE SEBASTIAO DE SOUSA E SILVA REPRESENTANTE LEGAL: ANA PAULA BARBOSA FERREIRA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista a oposição de Embargos de Declaração com efeitos infringentes (Id. 65548838), intimem-se os Embargados, assim como o Ministério Público, para que se manifestem, no prazo legal, nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 28 de novembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora